Tribunal: TJMT
Processo: 1004322-63.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004322-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), D S L SILVEIRA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.313.218/0001-69 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS TELLES DA SILVEIRA - CPF: 581.768.459-49 (AGRAVANTE), DIRLEI SALETTE LERNER SILVEIRA - CPF: 288.449.551-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REJEITADA - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBÁTRIA – INCÁBIVEL - DECISÃO MANTIDA – TITULO EXTRAJUDICIAL LIQUIDO, CERTO E EXIGIVEL - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não se visualiza, qualquer hipótese de inexigibilidade do título, conforme bem apontado pela decisão de primeiro grau que rejeitou-a.

‘A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda, quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.’.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por D S L SILVEIRA & CIA LTDA – EPP e OUTRO (S), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1009617-12.2018.8.11.0015 movida por BANCO DO BRASIL AS, rejeitou a exceção de pré-executividade ID. 63192740.

Sustentam os agravantes que, ‘o Banco Agravado visa executar um contrato intitulado CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO Nº 40/01829-6, sob a justificativa de que respectivo documento é título executivo, pois se trata de um instrumento particular firmado pelo devedor e mais 02 (duas) testemunhas. No entanto, o simples fato de o respectivo documento ora mencionado estar assinado por 2 (duas) testemunhas, por si só, não o torna título executivo, pois, tal situação não atrai a aplicação do art. 784, III, CPC, porquanto o formalismo das testemunhas não supre a liquidez ausente do contrato.’.

Argumentam que, em uma simples análise do documento apresentado, verifica-se que existem características que retiram sua liquidez, pois, como se vê, não é possível verificar com exatidão o valor tomado pelos Agravantes, indicando apenas a abertura de um limite passível de utilização pelos correntistas de acordo com suas necessidades, o que não significa dizer que o valor disponível para utilização é de fato aquele utilizado.

Afirmam que ‘resta clarividente no caso em tela que o documento apresentado pelo Agravado não é título executivo, e, por óbvio, não pode ser objetivo em uma ação de execução, podendo, quando muito, ser utilizado apenas para instruir eventual ação monitória. Deste modo, diante de todos os argumentos fáticos e probatórios acima expostos, pugna pela reforma da decisão da Magistrada a quo, devendo a Exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes ser admitida em todos os seus fundamentos, devendo a presente execução ser considerada nula, com base no art. 803, I, CPC.’.

Requerem seja deferida liminarmente o pedido de tutela antecipada recursal, nos termos da fundamentação; seja dado provimento integral a este agravo, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, pelos motivos alhures mencionados.

A liminar foi indeferida. (id. 160675163)

Contrarrazões. (id. 162489684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por D S L SILVEIRA & CIA LTDA – EPP e OUTRO (S), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1009617-12.2018.8.11.0015 movida por BANCO DO BRASIL AS, rejeitou a exceção de pré-executividade ID. 63192740.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento; devendo a decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“(...)A exceção de pré-executividade é admitida quando a parte argui matérias de ordem pública ou nulidades do título executivo que dispensam dilação probatória para seu exame, podendo ser apreciadas ex oficio pelo juiz.

Assim, para que se reconheça a procedência do pedido formulado em exceção de pré-executividade, mister se faz que os excipientes demonstrem, de plano, a existência de nulidade a impedir a execução, aduzindo questões que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador, sem necessidade de produção de provas.

(...)

No caso dos autos, os executados sustentam a nulidade da execução, sob o argumento de que a obrigação estampada no título não se encontra dotada de certeza, liquidez e exigibilidade. No entanto, denota-se que a ação de execução é embasada pelo contrato de abertura de crédito fixo nº 40/01829-6, o qual indica expressamente o valor liberado aos executados, bem como a data de vencimento determinada, tendo sido devidamente assinado pelos executados e por duas testemunhas (id. 15629367). Assim o documento é título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, nos termos do art. 783 do CPC.

Desse modo, rejeito a exceção de pré-executividade ofertada pelos executados, eis que não vislumbro nos autos a existência da nulidade invocada.

A fim de dar regular prosseguimento ao feito, verifico que a intimação dos co-proprietários, acerca da penhora do imóvel da matrícula nº 59.924, restou prejudicada, conforme certidão do id. 47503465.”. (id. 160445154)

No mesmo sentido, de que a exceção não admite dilação probatória, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA À SUPOSTO CONJUGÊ/FIADOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL DAS PARTES À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inconcebível declarar a nulidade de título executivo, diante do reconhecimento da ausência de outorga uxória ao suposto cônjuge/fiador, quando não há comprovação do estado civil das partes no momento da celebração do contrato, ainda mais, quando suscitada em exceção de pré-executividade, já que trata-se de nulidade relativa, a qual só poderá ser suprimida através de dilação probatória suficiente à sua decretação”. (N.U 1001615-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

A exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).

Logo se conclui que as questões elencadas pelo agravante não se inferem aos pressupostos processuais e condições da ação do feito executivo.

Ademais, o título que embasa a ação de Execução encontra-se perfeitamente descrito no rol do Art. 784 do CPC; não merecendo acolhimento a alegação do agravante de que o documento bancário executado não possui força de título executivo; eis que, o contrato celebrado tem descrito expressamente os valores das parcelas fixas que deverão ser quitadas pelos executados, bem como estabelece a data da quitação.

Ou seja, há previsão dos encargos a serem cobrados em caso de inadimplemento, confirmando a sua CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.

Com tais apontamentos, mantém-se a decisão interlocutória que julgou improcedente a exceção de pré executividade e determinou o prosseguimento da execução, em razão do atendimento aos requisitos legais.

As demais questões deverão ser questionadas e analisadas em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. decisão ‘a quo’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023